Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713034-51.2022.8.07.0004 RECORRENTE: ADEILTON DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. 2a FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RENICIDÊNCIA. IMPROCEDENTE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento de que o afastamento da tipicidade material, com base no princípio da insignificância, depende do preenchimento cumulativo dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Afasta-se o princípio da insignificância, quando comprovada a reincidência criminosa, especialmente quando reincidente no mesmo tipo penal, como é o caso. 2. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Ocorrendo a inversão da posse do bem subtraído, o crime de furto se consumou, não havendo falar em desclassificação. 3. Incabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando o réu é multirreincidente. Prepondera a agravante da reincidência, sendo correta a aplicação da fração de 1/12 para agravar a pena intermediária. 4. A condição de reincidente e de portador de maus antecedentes justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto em detrimento do réu, para a sua adequada retribuição e ressocialização pelo crime praticado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por atipicidade material da conduta à luz do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. A uma, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que a agravante é reincidente e praticou os fatos ora apurados em continuidade delitiva, tendo furtado 3 farmácias no intervalo de uma semana, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.” (AgRg no AREsp n. 2.546.867/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009